Tribunal: TJPA
Processo: 0000719-92.2008.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000719-92.2008.8.14.0015

APELANTE: JOANA FONSECA DE CARVALHO, BRASIL JAQUES DA PAIXAO, MARIA DE LOURDES SANTOS LOPES, OUTROS DE QUALIFICACAO DESCONHECIDA, JOSE RAIMUNDO ARAUJO RAMOS, ATAULFO CARNEIRO, ASTROGILDO SILVA DOS SANTOS, OTAVIO FONSECA DE CARVALHO, MARTA FONSECA DE CARVALHO, JOSUE FONSECA DE CARVALHO, ABRAHAO FONSECA DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO DE SARGES CARVALHO, SAMUEL FONSECA DE CARVALHO, RUTH FONSECA DE CARVALHO, IDALIA BAIA CARVALHO, EDINA CARVALHO DOS SANTOS, BENEDITO DE LIMA CARNEIRO, LAERCIO GOMES DA SILVA, ANA LUCIA CARVALHO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE ALUMINA DO PARA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatado que os requisitos para a proteção possessória foram devidamente preenchidos, vale dizer, a posse atual, a ameaça de esbulho ou turbação e o justo receio de ser molestado na posse da coisa.

2.
Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelações Cíveis
interpostas,
a primeira
, por
Joana Fonseca de Carvalho e Outros
, por intermédio do advogado Walmir Hugo Pontes dos Santos Junior, e,
a segunda
, pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
por meio do Promotor de Justiça Luís Gustavo da Luz Quadros, em face da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA
, que – no bojo da
Ação de Interdito Proibitório
, ajuizada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRDC), posteriormente substituída no polo ativo pela Companhia de Alumina do Pará – CAP (processo nº
0000719-92.2008.8.14.0015) -
julgou
, ratificando a medida anteriormente deferida,
“
procedente o pedido
da parte autora, para que seja mantida na posse da área equivalente a 584 hectares e identificada como setor I, descrita na inicial, exatamente nos moldes conforme deferida a medida liminar de fls. 314/318, fixando multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) a cada ocupante, em caso de descumprimento”.

De início, chamo a atenção para o fato de o magistrado de primeiro grau ter determinado a reunião, para julgamento conjunto em face da conexão existente, desta
Ação de Interdito Proibitório,
interposta por Companhia Vale do Rio Doce (CVRDC), posteriormente substituída no polo ativo pela Companhia de Alumina do Pará – CAP, em desfavor de Joana Fonseca Carvalho e Outros (nº 0000719-92.2008.8.14.0015) com a
Ação de Manutenção de Posse Cumulada com Interdito Proibitório com o Pedido de Liminar,
ajuizada por
Ivone Alves Fernandes e Outros, em desfavor de
Companhia Vale do Rio Doce (CVRDC), posteriormente substituída no polo passivo pela Companhia de Alumina do Pará – CAP
(nº
0000964-06.2008.8.14.0015),
a qual também se encontra neste e. Tribunal, sob minha relatoria, e será julgada, de igual modo, nesta sessão.

Prosseguindo, acerca do trâmite da ação originária, adoto - diante do excessivo número de atos processuais praticados em sede de 1º grau - o relatório contido na r. sentença (Pje ID nº 1.586.155):

“Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, qualificada nos autos, ingressou com Ação de Interdito Proibitório em face de Joana Fonseca de Carvalho e outros.

Sustenta que a fim de explorar os benefícios da bauxita, assim como estimular o progresso da região, a autora apresentou ao Estado do Pará projeto industrial para implantação de Refinaria de Alumina no município de Barcarena.

Aduz que, por conseguinte, o Estado do Pará transferiu à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PARÁ uma área de terras medindo 1.937.4246 hectares, conforme Decreto nº 1.703, de 21 de julho de 2005.

Refere que a fim de concretizar a implantação do já mencionado projeto, a CVRD celebrou com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará contrato de promessa de compra e venda irretratável e irrevogável de terreno de área de 584 hectares.

Afirma que a área pactuada encontra-se no município de Barcarena e será destinada à implantação de refinaria de alumina, conforme Licença Prévia nº 0066/2006, expedida pela Secretaria de Ciência, tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará e também em razão do Convênio de Cooperação celebrado entre a CDI/PARÁ e a CVRD.

Alega que através do citado contrato, na cláusula décima segunda, a promitente vendedora transmitiu a posse e o domínio da área acima mencionada, restando firmado ainda que a CVRD iria indenizar as benfeitorias dos posseiros que porventura estivessem ocupando a terra, apesar da área pertencer ao patrimônio fundiário do Estado.

Consta ainda da inicial que a área foi avaliada pelo ITERPA, que estabeleceu o levantamento, identificação e avaliação das situações jurídicas constituídas, bem como das benfeitorias existentes, tudo a fim de regularizar a área destinada ao projeto de refinaria de alumina.

Aduz a autora que a CVRD celebrou contrato de Cessão de Direitos Possessórios e Compra e Venda de Benfeitorias, tendo cumprido estritamente os Laudos de avaliação do ITERPA, em alguns casos em valores maiores, tendo, assim, indenizado todas as pessoas localizadas na área adquirida, conforme instrumentos particulares de Cessão de Direitos Possessórios e Compra e Venda de Benfeitorias.

Ainda de acordo com a autora, a própria CDI identificou que as negociações com os superficiários foram concluídas, não restando mais pendências na área, tendo concedido autorização à CVRD para construir uma cerca física com o objetivo de delimitar a área cedida e evitar ocupações.

Ocorre que, de acordo com a peça de ingresso, a autora contratou os serviços de topografia e execução da construção da cerca em torno do terreno destinado a instalação da nova refinaria, porém a empresa não está conseguindo executar o serviço, eis que a área encontra-se sob a ameaça de ocupação pelos réus, sob o argumento de que a CDI não teria cumprido com o pagamento prometido pela área.

A autora afirma ainda que todos os requeridos identificados na exordial cederam seus direitos possessórios e venderam todas as benfeitorias existentes na área que pretendem ocupar, inclusive de acordo com os valores indicados no Laudo de Avaliação do Instituto de Terras do Pará.

Segundo a exordial, a autora já pagou o valor devido pela posse e que esse fato pode ser constatado a partir da cláusula 4.1 do contrato celebrado entre as partes, na qual consta que o mesmo é válido como recibo de quitação, no qual os cedentes dão a mais plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação do negócio celebrado.

Assim, de acordo com exordial, as pessoas que detinham direitos possessórios na área já foram indenizadas, estando a mesma sob a responsabilidade da demandante, pelo que deveria estar desocupada.

Desse modo, sustentando haver ameaça de ocupação da área pelos requeridos, ingressou com a presente ação de interdito proibitório, requerendo liminar.

Com a exordial, vieram os documentos de fls. 13/62.

A ação foi originalmente proposta no juízo da comarca de Barcarena.

Às fls. 65, o juízo ordenou a discriminação da área, preferencialmente com a juntada do memorial descritivo.

Manifestação da parte autora às fls. 66/68.

Às fls. 70/71, o juízo da comarca de Barcarena deferiu medida liminar a fim de que os requeridos se abstivessem de adentrar na área objeto do litígio.

Às fls. 93/94, consta contestação apresentada por Otávio Fonseca de Carvalho e outros.

Às fls. 125, o juízo decretou a revelia de Benedito de Lima Lauro, ocasião em que ainda deferiu pedido da parte autora de reforço policial para cumprimento da medida liminar, dentre outras providências.

Às fls. 132, consta Certidão do Oficial de Justiça dando conta da impossibilidade do cumprimento da diligência ante a ausência de suficiente efetivo policial.

Às fls. 142/143, consta petição de Goiás Serviços de Concretagem Ltda e Goiás Materiais de Construção Ltda, por intermédio da qual pugnaram pelo seu ingresso na lide como litisconsortes necessários e terceiros interessados.

Audiência de conciliação às fls. 269, a qual, todavia, foi redesignada pelo juízo.

Audiência de conciliação às fls. 271/273, ocasião em que a empresa Goiás Serviços de Concretagem Ltda postulou a desistência do pedido de ingresso na qualidade de litisconsorte por compreender que a área em litígio é diferente da reclamada por si.

Ainda na referida audiência, o juiz instou as partes a realização de acordo, o qual restou frustrado, uma vez que os réus reclamaram o complemento da indenização que foi paga pela autora por compreenderem que o valor pago atingiu somente as benfeitorias e não foi incluída na indenização o valor da terra nua.

Ainda na referida audiência, o juízo da comarca de Barcarena declinou da competência em favor deste juízo agrário.

Recebidos os autos nesta Vara Especializada, o juízo ordenou a emenda da petição inicial.

Emenda da inicial às fls. 306/310.

Às fls. 314/318, o juízo concedeu liminar de interdito proibitório em favor da autora sobre parte da área do imóvel, correspondente ao Setor I, que perfaz área de 584 hectares, ocasião em que determinou ainda a citação dos requeridos.

Às fls. 352, consta auto de interdito proibitório.

Manifestação dos requeridos às fls. 376/378.

Às fls. 404, consta petição apresentada pela parte autora na qual apresentou a lista dos comunitários que foram indenizados, mapa da área em litígio, assim como autorização dada pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará para a construção da cerca na área objeto da ação.

Manifestação do Ministério Público às fls. 449/453, ocasião em que requereu diligências.

Às fls. 455, o juízo ordenou o cumprimento da medida liminar, dentre outras providências.

Manifestação dos requeridos às fls. 458/462, ocasião em que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, assim como o reconhecimento da litigância de má fé da parte autora.

Às fls. 466, o juízo ordenou à parte autora que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição da requerida, ocasião em que concedeu vistas ao Ministério Público, bem como ordenou que o Estado do Pará se manifestasse sobre eventual interesse em ingressar na lide. Manifestação do Ministério Público às fls. 473/478.

Às fls. 487/489, o Estado do Pará informou que não possuía condições de, naquele momento, manifestar-se acerca de interesse na causa, uma vez que não dispunha, naquele instante, de documentos imprescindíveis para tal, assim como havia necessidade de manifestação do ITERPA. Por essa razão, requereu que fossem remetidos os documentos indispensáveis à análise do pedido, assim como que fosse dilatado o prazo de manifestação.

Manifestação da parte autora às fls. 494/502, ocasião em que se posicionou contrariamente ao pedido formulado pelos requeridos.

Às fls. 527/528, o juízo ordenou o cumprimento da medida liminar, dentre outras providências.

Às fls. 533/539, o juízo indeferiu o pedido de extinção formulado pelos requeridos e manteve a decisão liminar de interdito proibitório em favor da parte autora.

Nova petição dos requeridos às fls. 540/541, ocasião em que juntaram documentos de fls. 542/551.

Às fls. 557/561, consta Laudo Pericial do SIGEO.

Manifestação da parte autora às fls. 563/567.

Às fls. 569/570, o juízo indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos requeridos, mantendo, novamente, a medida liminar.

Às fls. 573, consta auto de interdito proibitório.

Às fls. 574, consta certidão dando conta do cumprimento da medida liminar.

Às fls. 576/578, consta decisão do juízo determinando a suspensão do processo em face do falecimento dos réus Joana Fonseca de Carvalho e Otávio Fonseca de Carvalho. Na mesma decisão, o juízo decretou a revelia de Marta Fonseca de Carvalho e outros. Ainda na citada decisão, indeferiu pedido formulado por Ivone Alves Fernandes, ocasião em que ainda decretou sua revelia. Por fim, ordenou a intimação da parte autora para especificar provas.

Manifestação da parte autora às fls. 585.

Às fls. 587/588, consta agravo retido interposto por Ivone Alves Fernandes.

Às fls. 601, o juízo proferiu decisão dispensando o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal em audiência de instrução, tendo ordenado a intimação da autora para juntar mapa topográfico e memorial descritivo da área, bem como da certidão imobiliária atualizada de inteiro teor do imóvel, assim como certidão do ITERPA sobre a incidência de títulos dominiais, dentre outras providências.

Manifestação da autora às fls. 608/609, ocasião em que juntou documentos.

Às fls. 629, o juízo tornou sem efeito o decreto de revelia de fls. 576/578 em relação à pessoa de Ivone Alves Fernandes, ocasião em que designou audiência no feito.

Audiência às fls. 651/652, ocasião em que o Ministério Público requereu diligências, tendo o juízo ordenado que os autos retornassem conclusos para decisão, tendo às fls. 653 deferido os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Às fls. 661/662, a parte requerente informou que em razão da transferência dos ativos de alumínio da Vale S/A, o imóvel objeto da presente demanda foi transferido à empresa Companhia de Alumina do Pará – CAP, pelo que requereu a substituição do polo ativo da lide.

Às fls. 674/676, consta manifestação do Estado do Pará, ocasião em que informou que o instrumento de compra e venda da área da CDI obedeceu os trâmites legais, ocasião em que asseverou que os requeridos, em audiência, pediram indenização pela terra nua, o que, segundo o ente público, é descabido, uma vez que a terra nua pertencia ao Estado e não aos mesmos.

Às fls. 684, ordenei que, sobre o pedido de fls. 661/662, a parte requerida se manifestasse. Na ocasião, ordenei que fosse intimado o ITERPA para apresentar a documentação referente à área compreendida pelo Decreto Estadual de arrecadação de terras nº 1703/05 e Decretos posteriores, bem como toda a documentação referente à negociação entre a CDI e a Vale S/A, subsidiadas no mencionado Decreto.

Às fls. 699, ordenei a intimação pessoal dos requeridos para manifestação sobre o pleito de fls. 699, assim como ordenei a reiteração da solicitação formulada ao ITERPA.

Manifestação dos requeridos às fls. 716, na qual não se opuseram ao pleito de fls. 661/662.

Às fls. 725, deferi o pedido de fls. 661/662, passando a figurar no polo ativo a empresa Companhia de Alumina do Pará – CAP. Na mesma decisão ordenei a tomada de providências em face do ITERPA ante a não apresentação de resposta à ordem proferida pelo juízo.

Manifestação do ITERPA às fls. 736/738.

Às fls. 764, ordenei vistas dos autos ao Ministério Público. Manifestação do Ministério Público às fls. 765/766, ocasião em que requereu diligências.

Às fls. 768 deferi as diligências requeridas pelo Ministério Público, designando data para audiência.

Manifestação da parte autora às fls. 778/786, ocasião em que requereu o reconhecimento da incompetência deste juízo, dentre outras providências.

Às fls. 793, foi indeferido o pedido formulado pela parte requerente.

Às fls. 800/806, a parte autora manejou embargos de declaração em face da decisão de fls. 793.

Manifestação do ITERPA às fls. 808/809, tendo juntado documentos.

Às fls. 901/902, rejeitei os embargos declaração interpostos pela parte autora.

Audiência às fls. 910/911, ocasião em que foram inquiridos o Procurador do ITERPA, Dr. Bruno Ramos e o representante do CODEC, Sr. Raimundo Wanderley. Ainda no referido ato, foi aberto prazo para as partes e Ministério Público para apresentação de memoriais, dentre outras providências.

Memoriais da parte autora às fls. 924/932.

Memoriais da parte requerida às fls. 935/937.

Memoriais do Ministério Público às fls. 939/950 e 965/987”.

Acrescento, ainda, ao mencionado relatório, que réus, ora apelantes, interpuseram Agravo de Instrumento, em face da decisão interlocutória que deferiu e medida liminar pleiteada, tendo o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, na data de 16/07/2008, decidido convertê-lo em Agravo Retido.

Nas
razões da 1ª apelação
(interposta por
Joana Fonseca de Carvalho e Outros), postulam os recorrentes, em linhas gerais, que:

“liminarmente e em caráter de urgência, se determine o retorno da posse dos Apelantes a área irregularmente invadida pela Apelada, já que o decreto foi revogado conforme documentos novos, ou alternativamente, acompanhando o parecer Ministerial, assim como seja observados os pontos controvertidos fixados no presente processo pela Magistrada Claudia Regina Moreira Favacho Moura que conduziu brilhantemente a instrução processual, para que se determine a imediata indenização das famílias retiradas do local por ser questão de Justiça.!

Requer ainda no mérito, a essa colenda Turma se digne conhecer e dar provimento no presente recurso confirmando a liminar. para que seja reformada a decisão a quo, nos termos supramencionados, em medida de lidima. serena e ponderada justiça.

DETERMINANDO A EXTINÇÃO DE REFERIDO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO E DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos Apelantes desta Ação de Interdito Proibitório, assim como dos Apelantes da Ação de Manutenção de Posse na área requerida ou que seja observado o artigo 16 da Convenção 169 da OIT apontada pela Ilustre representante do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de que se ofereça a eles este direito de retorno a suas áreas e caso este não seja mais possível. que se disponibilizem terras similares ou que os mesmos sejam indenizados, ressaltando-se que para tal decisão deverá ser procedida a Consulta Prévia. Livre e Informada prevista no artigo 6° da referida Convenção.

Requer a reforma da decisão que condenou os Apelantes ao pagamento de honorários, devendo a Recorrida condenada em honorários advocatícios recursais nos termos do artigo 85 do CPC”.

Nas
razões da 2ª apelação
(protocolizada pelo Ministério Público do Estado do Pará), pleiteia o recorrente, na mesma linha, “
o provimento do presente recurso, a fim de que, pelas razões expostas, seja totalmente reformada a decisão recorrida, julgando improcedente o pedido”.

Por sua vez, em
sede de contrarrazões
, a parte apelada (Companhia de Alumina do Pará – CAP) postula sinteticamente:

“o improvimento do apelo e, por consequência, a manutenção de todos os termos da sentença guerreada, a qual, acertadamente, ateve-se, tão somente, à matéria possessória objeto da presente ação de interdito, confirmando, assim, os efeitos da decisão liminar de fls. 527/528 a qual determinou que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos que importem esbulho ou turbação da posse da apelada, a qual, há anos, já se encontra devidamente instalada e operante na região, sob pena de incalculáveis prejuízos ao desenvolvimento de sua atividade, inquestionavelmente detentora de farta relevância social e econômica para o Estado do Para”.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que, em 12/04/2019, indiciou a prevenção do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, determinando sua redistribuição.

Na sequência, no dia 11/12/2019, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior indicou a prevenção da Desa. Gleide Pereira de Moura, determinando nova redistribuição, a qual, todavia, na data de 10/09/2019, não reconheceu da prevenção apontada, determinando o retorno dos autos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

No dia 13/04/2021, o
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, após conhecer dos apelos e receber somente em seu efeito devolutivo, salientou que:

“Analisando os autos, constato que o termo de audiência sob o ID n. 1586146 – fls. 01/02, declara que os depoimentos ali colhidos foram gravados em mídia, todavia tal mídia não foi migrada ao sistema PJE, ficando inviabilizada a sua valoração, em que pese a importância do conteúdo.

Sendo assim, oficie-se à vara agrária de Castanhal, solicitando a juntada aos autos digitais da referida mídia, com os depoimentos dos representantes do ITERPA e da CODEC, no prazo máximo de 15 (quinze) dias”
.

Posteriormente, foi atestado pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado que:

“
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que recebemos os autos físicos, contendo as mídias em Secretaria. Certifico ainda, que tentamos de todas as formas inserir o arquivo no PJE. Todavia, os arquivos estavam corrompidos, permitindo apenas a cópia e não a conversão para formato MP4 e posterior particionamento, através do MYMP4 Box. Certifico, por fim, que procedi uma cópia em CD da audiência para cumprir o despacho do Desembargador, entreguei a cópia em gabinete e fiz a conclusão dos autos”.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio de Procurador Waldir Macieira da Costa Filho, apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, a fim de que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedente o pedido possessório da empresa requerente.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos, em função de ter assumido o acervo remanescente do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
e passo às suas análises.

Em ponto de partida, considerando que os apelos já se encontram conclusos para julgamento, bem como, que a liminar anteriormente deferida foi ratificada na r. sentença,
encontra-se prejudicado o exame do Agravo Retido contido nos presentes autos.

Pois bem.

Os recursos de Apelação não comportam provimento.

A Ação de Interdito Proibitório – uma das modalidades das chamadas ações possessórias – consiste em instrumento preventivo do qual pode se valer o possuidor para se proteger de ameaça à posse, impedindo que se concretize, quando se encontra em situação que justifique receio de sofrer esbulho ou turbação iminente.

Nessa linha, ensina o doutrinador Caio Mário da Silva Pereira:

"
Interdito proibitório
é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiro (...)"
(Instituições de Direito Civil, vol. IV, 7ª ed., Forense, 1989, pág. 55).

A mencionada ação possui como pressupostos:

I)
a posse atual do autor;
II)
a ameaça de turbação ou esbulho iminente;
III
) o justo receito de ser concretizada a ameaça.

Reforçando o exposto, dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil, que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Fixada tal baliza teórica e estabelecida a finalidade desta ação possessória, adentro no exame do caso concreto.

Examinando os documentos coligidos aos autos,
concluo pelo acerto da sentença recorrida, na qual, de modo fundamentado, o magistrado singular demonstrou os motivos que o fizeram julgar procedente a ação, não acatando as teses apresentadas pelos réus.

De fato, na mesma direção do decidido em sede de 1º grau, constato que
os pressupostos da Ação de Interdito Possessório foram devidamente preenchidos na hipótese em foco
, devendo ser mantido o
decisum
questionado.

No ponto, com relação aos referidos requisitos legais, entendo necessário reproduzir, evitando ilações desnecessárias, fragmentos dos bem lançados fundamentos da r. sentença, os quais adoto como razões de decidir:

“Sustenta a parte autora que deve receber proteção possessória uma vez que estaria sendo ameaçada no exercício de sua posse pelos requeridos.

Pois bem.

Devo destacar inicialmente, que a matéria trazida para análise e decisão do Poder Judiciário cuida-se de um conflito nitidamente social, havendo a necessidade de reflexão não apenas na interpretação dos conceitos de propriedade e posse como classicamente definidos no direito civil, mas sim à luz dos preceitos trazidos pela Constituição Federal de 1988, quando tratou da chamada função social da propriedade, passando, de igual modo, a prever, de forma implícita, a chamada função social da posse, ou seja, a posse agrária, pois, no caso presente, muito embora a área em litígio, segundo a inicial, tenha sido destinada para a exploração de bauxita, a realização dessa atividade deve levar em conta o exercício de função social.

Dispõe o art. 1.228 do Código Civil: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

O proprietário é aquele que tem o poder-dever de usar, usufruir e dispor do que lhe pertence conforme lhe aprouver, bem como de reaver a propriedade do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha, tendo, portanto, a tríplice faculdade, ou seja, o jus utendi, fruendi et abutendi.

O direito de propriedade (ius proprietatis), entretanto, hodiernamente, em nosso Estado Democrático de Direito, com o advento da Constituição Federal de 1988, é tratado como uma garantia individual (art. 5º, inciso XXII da CF), porém não mais como um direito absoluto, estático, ocioso e egoístico de seu titular, ganhando uma nova dimensão de ordem social, econômica e ambiental, com a inclusão no conceito de propriedade imóvel, o instituto científico da função social da terra (art. 5º, inciso XXIII da C.F).

Hoje se pode afirmar que com a constitucionalização do direito de propriedade, tal direito deve ser visto e aplicado como instrumento de transformação social de forma a atender aos princípios e garantias fundamentais inerentes a pessoa humana, visando melhoria nas condições de vida e bem estar, em observância ao que dispõe o art.1º, incisos II, II e IV e art.3º, incisos I, II, III e IV da C.F.

Atrelado a essa diretriz, o possuidor para obter a tutela jurisdicional de sua posse, deve demonstrar que já exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e que cumpria de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes à função sócio-ambiental da terra, previstos no art. 185 e 186 da Constituição Federal.

O parágrafo único do art. 185 da CF estabelece: A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.

Art. 186 da CF dispõe: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente

III – observância as disposições que regulam as relações de trabalho

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

O direito à posse agrária é um poder-dever que obriga o seu titular, visando ao interesse social, tornar a terra produtiva de bens, gerando emprego e renda, aproveitando de forma adequada e racional a área útil e utilizável, atingindo níveis satisfatórios de produtividade, mantendo preservados a fauna, a flora, os rios, as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, em cumprimento as leis ambientais, e cumprindo as normas relativas as relações de trabalho, de forma a favorecer o bem estar e condições de vida equilibrada a empregados e proprietários.

Desse modo, só se pode falar em posse agrária com o consequente direito a reintegração de posse a quem exerça sua posse com a observância desses requisitos.

Pois bem.

No caso presente, infere-se que o direito de posse da parte requerente sobre o imóvel objeto do litígio advém inicialmente do Decreto Estadual nº 1.703/2005 (fls. 14), no qual o Estado do Pará, visando incentivar a implantação de projetos industriais de interesse econômico para a região, resolveu destinar uma área de terras devolutas pertencentes ao patrimônio fundiário do Estado, correspondente a 1.943,42 ha, localizada no município de Barcarena, para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI.
Senão vejamos:

Art. 1º - Fica reservada à Companhia de Desenvolvimento industrial do Pará – CDI, para fins de transferência às empresas interessadas na implantação de projetos industriais de relevante interesse socioeconômico do Estado do Pará, uma área de terras medindo 1.937.4246 ha (mil novecentos e trinta e sete hectares, quarenta e dois ares e quarenta e seis centiares), conforme as especificações técnicas a seguir enunciadas:

Como se vê, por ato administrativo do Chefe do Poder Executivo Estadual, foi concedida uma porção de terras à CDI para fins de transferência à empresas interessadas na implantação de projetos industriais de relevante interesse socioeconômico do Estado do Pará.

Posteriormente, lastreada no Decreto acima referido, a CDI celebrou com a CVRD contrato de promessa de compra e venda de parte da área que lhe fora concedida pelo Estado do Pará (fls. 16/22), área esta medindo 584 ha, consignando-se que no referido instrumento constou expressamente na Cláusula Terceira, parágrafo primeiro, que a avaliação dos direitos possessórios existentes na área contida no Decreto 1.703/2005 seria elaborada pelo ITERPA e serviria de base para o pagamento das indenizações devidas pela promitente vendedora. Consigne-se que esta cláusula coaduna-se com o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto nº 1.703/2005, o qual expressamente ordenou a adoção das providências técnicas necessárias à identificação e levantamento das situações jurídicas constituídas, porventura incidentes na área, assim como a exclusão ou indenização das parcelas sobre as quais eventualmente incidam benfeitorias de terceiros cujos direitos deveriam ser respeitados.

Diante disso, foi procedido o levantamento pelo ITERPA (fls. 864/895), no qual se procedeu a identificação, localização, cadastramento e avaliação dos direitos possessórios e/ou dominiais incidentes na área do Decreto nº 1.703/2005, no município de Barcarena, em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o ITERPA e a CDI (fls. 35/38), por intermédio do qual seriam adotadas as providências para possibilitar a identificação, cadastramento e avaliação de eventuais direitos possessórios e/ou dominiais incidentes sobre a área a que se referia o Decreto nº 1.703/2005.

Assim, conforme asseverou a parte autora e conforme restou demonstrado pelo Relatório de fls. 864/895, a área do litígio, de 584 ha, denominada Setor I, foi objeto de levantamento, ocasião em que foram encontrados ocupantes, cujo rol encontra-se às fls. 405/407, os quais, conforme documento de fls. 409, subscrito pelo Sr. Otávio Augusto Chaves, liquidante da CDI, tiveram suas negociações concluídas, não restando mais pendências na mencionada área, ou seja, não havia, com relação a referidas pessoas, a existência de pendências, tanto que no mencionado documento de fls. 409 o liquidante da CDI asseverou:

Considerando as razões apresentadas pela CVRD do risco latente de uma invasão desordenada especialmente na área do Setor I e considerando ainda que as negociações com os superficiários foram concluídas não restando mais pendências na área não vemos obstáculos para a construção de cerca física na área do Setor I conforme previsto na promessa de compra e venda.

Desse modo, infere-se que a CVRD, por essas razões, passou a exercer posse na área correspondente a 584 ha, posse esta que teve lastro não apenas nos termos do Decreto nº 1.703/2005, mas também a partir do momento em que transacionou com os superficiários, não havendo a existência de pendências entre os mesmos, fato este, conforme acima referido, atestado pela CDI, e que também pode ser aferido através da
juntada de alguns
instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios e de compra e venda de benfeitorias (fls. 40/58). Ainda neste particular, no sentido de demonstrar a posse da área pela autora, é importante consignar parte da conclusão do Laudo Pericial do SIGEO (fls. 557/560), no qual constou:

- A área periciada apresenta 589,904670 ha sendo cumprido 584 ha de acordo com o mandado liminar.

- Na área em questão não encontramos moradia nem invasores apenas foi observado vestígios de desmatamento.

- Durante o cumprimento do mandado liminar observamos a construção de uma cerca com estacas pré-moldadas de concreto, tela e arame farpado, pela Companhia Vale do Rio Doce delimitando a área destinada a implantação de uma refinaria de alumina bem como serviço de terraplanagem para a implantação da refinaria conforme fotos anexas.

Assim, resta demonstrado o exercício de posse na área pela parte requerente.

Devo destacar ainda ter sido relevante a oitiva em juízo do Procurador do ITERPA, Dr. Bruno Kono Ramos, fls. 910/911, o qual confirmou ter ocorrido o levantamento de espaço, ocupacional e de benfeitorias na área pela autarquia fundiária estadual. No referido depoimento, o mencionado Procurador asseverou que o procedimento observado no caso em questão se deu de forma regular, não tendo constatado qualquer anormalidade.

Ainda com relação a esse depoimento é importante frisar que o Procurador Autárquico consignou a possibilidade, em tese, da ocorrência de possíveis equívocos no levantamento realizado pelo ITERPA, porém esclareceu que essa situação, possível de ocorrer em levantamentos dessa natureza, não é deixada de ser levada em consideração pelo Estado do Pará, tanto que no Decreto nº 1.703/2005 constou a necessidade de serem observadas as situações jurídicas constituídas, as quais, uma vez demonstradas, deverão ser objeto de tratamento adequado, ou seja, uma vez comprovada eventual ocorrência de situação jurídica constituída, esta deverá ter tratamento conforme previsto no Decreto, seja por meio de indenização, seja por meio de exclusão, o que, uma vez comprovado, poderá ser objeto de demanda pela via própria.

Observe-se ainda que no presente caso restou nítido que os requeridos, na realidade, não estão a apresentar oposição ao exercício da posse da parte requerente, mas, ao contrário, buscam, por via oblíqua, complementação no valor da indenização paga pela parte autora. Este fato, para este juízo, restou nítido a partir do que consta no termo de audiência de fls. 271/273, quando, ainda na Comarca de Barcarena, no momento em que o magistrado instou a realização de acordo, restou consignado:

(...) A seguir, MM. Juiz conclamou as partes à conciliação, a qual restou frustrada, vez que os réus reclamaram o complemento da indenização que foi paga pela autora, por compreenderem que o valor pago atingiu somente as benfeitorias e não foi incluída na indenização o valor da terra nua.

Ora, diante dessa asserção, resta nítida a existência de inconformismo dos demandados no tocante ao quantum indenizatório, situação esta que pode vir a ser objeto de demanda própria, não podendo ser discutida nestes autos, uma vez que o presente feito deve avaliar a existência de posse na área do litígio, pelo que, caso os demandados não se encontrem conformados com o valor recebido a título de indenização, poderão buscar a cobrança na esfera própria, sem, porém, molestar a posse da parte requerente.

Ainda neste particular, ou seja, no tocante à indenização, é importante destacar a manifestação do Estado do Pará quando se posicionou às fls. 676 quanto ao descabimento de possível indenização pela terra nua:

Os requeridos em audiência pediram indenização pela terra nua, este pleito é totalmente incabível, pois, a terra nua pertencia ao ESTADO, e se houvesse indenização neste tocante caberia ao Estado e não os interessados, e como dito ao norte, houveram as devidas indenizações da benfeitorias. (SIC).

Assim, observa-se que, de fato, a parte autora originária, CVRD, tinha a posse da área do litígio, sendo, pois, descabida a ameaça de ocupação perpetrada pelos requeridos em face do inconformismo decorrente do quantum indenizatório recebido, de forma que eventual insatisfação deve gerar, se for o caso, a cobrança pela via procedimental adequada e não por ameaça de ocupação de área.

Registre-se ainda que o Decreto Estadual nº 913/2008 (fls. 463), apesar de ter revogado o Decreto Estadual nº 1.703/2005, em seu artigo 1º, reconheceu a incorporação ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará, do imóvel rural de propriedade do Estado do Pará, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Barcarena, sob o nº 617, Livro 2-B, fl. 132, pelo que se tornou possível a alienação de parte da área pela CDI à CVRD.

Cabe, pois, diante dessas asserções, ser analisado se a parte autora preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da posse agrária.

A turbação vem relatada na inicial, na qual a parte autora referiu que os requeridos haviam ameaçado a posse exercida no imóvel objeto do litígio, na medida em que não teriam autorizado a construção de uma cerca na área ante o inconformismo com as indenizações pagas.

No tocante ao aproveitamento racional e adequado da propriedade, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que estava se preparando para exercer atividades produtivas na área do litígio, fato que pode ser observado a partir dos documentos constantes da exordial, como, por exemplo, a Licença Prévia de fls. 24, bem como o Convênio de fls. 26/33, que demonstrava que a parte autora originária buscava adotar as providências para cumprir os ditames do Decreto nº 1.703/2005 a fim de construir na área do conflito uma refinaria de alumínio.

Desse modo, deve ser considerado cumprido o requisito do aproveitamento racional e adequado da propriedade.

Não há nos autos elementos que indiquem, na área do litígio, a utilização inadequada dos recursos naturais disponíveis e desrespeito à preservação do meio ambiente por parte da demandante, pelo que não é possível considerar desatendida a função social da propriedade no tocante ao seu viés preservação do meio ambiente.

No tocante a questão atinente às disposições que regulem as relações de trabalho, de igual modo, não foram apresentados elementos que indiquem, por parte da autora, afronta às normas trabalhistas.

Por fim, no tocante ao requisito da exploração econômica do bem ser considerado como favorecedor da saúde, educação e lazer dos proprietários, empregados, vizinhos, observo que deve ser considerado preenchido, na medida em que não foram coletados para os autos informações de que na área em questão fossem exercidas atividades perigosas, penosas ou insalubres, em risco à integridade física e psíquica de quantos circulem naquele local, inocorrendo, de igual modo, demonstração de que a posse exercida pelo requerente gere conflitos e tensões sociais no imóvel.

Constata-se que o legislador constituinte dispôs que a função social da propriedade rural cumpre-se segundo graus e critérios estabelecidos em lei, pelo que o espectro dos bens sociais valorados como indicadores do cumprimento da função social admite, pois, gradação e escalonamento, sempre sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador, em casos como o presente, na solução dos conflitos, se for o caso, renunciar a um grau absoluto de certeza, sob pena de infligir às partes ônus probatório desproporcional e inatingível, em prejuízo da justiça da decisão.

Assim, suficientemente atendidos todos os requisitos da função social, não há razoabilidade em se negar a tutela possessória à parte autora, a qual, por essas razões, deve ter julgado procedente seu pedido de interdito proibitório.

Desse modo, observa-se que merece ser ratificada a liminar de fls. 314/318 e mantida a parte autora na posse do imóvel, pois a realidade dos fatos caminha no sentido de indicar o cumprimento da função social da propriedade pela demandante.

É importante lembrar que a solução para o presente problema social não pode ser extraída através da força ou violência, cabendo ao Poder Judiciário determinar o cumprimento da lei, principalmente das normas constitucionais, verificando o caso concreto, buscando, assim, proteger o direito de posse àqueles que, de fato, melhor atendam aos requisitos da função social da terra previstos art. 186 da Constituição Federal.

Assim, caracterizada turbação sofrida pela parte autora, inexistem dúvidas de que o pedido formulado na inicial deve ser julgado procedente, consignando-se que os demandados, caso discordem do quantum indenizatório recebido, têm total legitimidade para buscar, pelas vias próprias, os valores que entendam devidos, não podendo, todavia, pelo uso da força, obstar o exercício da posse da parte demandante.

Pelo exposto, ratifico a liminar concedida às fls. 314/318 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SEJA MANTIDA NA POSSE DA ÁREA EQUIVALENTE A 584 HECTARES E IDENTIFICADA COMO SETOR I, DESCRITA NA INICIAL, EXATAMENTE NOS MOLDES CONFORME DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR DE FLS. 314/318, FIXANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (Hum mil reais) a cada ocupante
, em caso de descumprimento da mesma. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), ex vi do art. 84 § 2º do CPC”
(destaquei).

Como se vê, insisto, o Juízo de primeiro grau expôs os fundamentos que o levaram a concluir, corretamente, pela procedência da ação, tratando especificamente de cada um dos requisitos autorizadores dessa espécie de ação possessória.

De mais a mais, especificamente quanto à alegação dos apelantes acerca da suposta ilegalidade da venda de imóvel efetuada à apelada, melhor sorte não lhes socorre, sendo válido transcrever, aqui, respectivamente, trechos da r. sentença, de decisão interlocutória proferida e da manifestação apresentada pela Procuradoria Geral do Estado, as quais, de igual modo, adoto como razões de decidir:

(Trecho da
sentença
proferida, no dia 24/07/2018, pelo magistrado André Luiz Filocreão G. da Fonseca – Pje ID nº 1586155):
“Sustenta o Ministério Público que ocorreu venda irregular de imóvel público por parte da CDI à CVRD e que, em decorrência do referido contrato, a empresa apossou-se de imóvel público e promoveu a retirada de comunidades tradicionais que tinham nas atividades agroextrativistas seus modos de vida.

Ainda de acordo com o Ministério Público teria ocorrido irregularidade no Decreto nº 1.703/2005 (fls. 14), pois não teria se apoiado no instrumento jurídico adequado para a destinação de terras devolutas, qual seja, o Procedimento Administrativo de Discriminação de Terras Devolutas, pelo que, segundo o Ministério Público, não teria o condão de possibilitar a transferência do patrimônio público ao patrimônio privado.

Refere ainda o Ministério Público que na hipótese de que o Estado do Pará tivesse por intenção destinar a área à uma empresa privada, tal negócio jurídico deveria passar por procedimento licitatório, asseverando, então, ter ocorrido negócio jurídico inexistente.

Por isso, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da venda do bem à CVRD pela CDI.

Analisando o argumento formulado pelo Ministério Público, observo que não merece acolhimento.

Isto porque,
objetiva o Ministério Público, em uma ação possessória, na qual o Estado do Pará sequer é parte, ver reconhecida por este juízo suposta nulidade de Decreto firmado pelo referido ente público Estadual, ou seja, pleiteia o Ministério Público que este juízo declare nulidade de ato administrativo formulado por ente público que sequer figura como parte nestes autos, situação que, à luz das normas procedimentais, é descabida.

Ademais, observa-se que um Decreto Estadual trata-se de ato administrativo, que, como tal, goza de atributos como o da presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, até prova em contrário, deve ser tido como legítimo e verdadeiro, de modo que, seu conteúdo, até prova em contrário, deve ser tido como escorreito, em conformidade com a legislação, não sendo possível que, em uma ação possessória, na qual, repita-se, o Estado do Pará sequer é demandado, venha a ser declarada nulidade de um Decreto Estadual.

Registre-se que o Ministério Público, como fiscal do ordenamento jurídico, caso entenda existir nulidade no referido ato administrativo, poderá, caso julgue pertinente, e, utilizando-se da ação própria, em face dos demandados adequados, pleitear a nulidade do mesmo, o que, todavia, não há notícia de ter ocorrido até o presente momento.

Ainda neste particular, no tocante ao tema, observa-se que o próprio Estado do Pará manifestou-se às fls. 674/676, ocasião em que afirmou:

O instrumento de compra e venda da área da CDI, obedeceu os trâmites legais, e as contas do GOVERNO ESTADUAL daquele exercício foram devidamente aprovadas pela Corte de Contas daquele exercício (fls. 676).

Assim, como se vê, o próprio Estado do Pará, ente público cujos atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sustentou terem sido observados os trâmites legais na compra e venda da área da CDI, não podendo, assim, prevalecer, pelo menos neste momento e nestes autos, a argumentação apresentada pelo Ministério Público.

Outro ponto a ser destacado é que o pano de fundo da presente demanda é de cunho possessório e não de cunho petitório, ou seja, buscar-se-á analisar nestes autos a existência de posse da área do litígio e não, necessariamente, da propriedade do mesmo, sendo este, pois, mais um motivo a não acolher a asserção ministerial.

Por essas razões, repilo o pleito formulado pelo Ministério Público e passo a enfrentar o mérito da causa
” (
grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão Interlocutória
proferida, no dia 04/11/2019, pelo magistrado, Sérgio Ricardo Lima da Costa – PJe ID nº 1.586.103)
:

“Os réus através de seu advogado constituído requerem a extinção do processo sem exame do mérito por carência do direito de ação, sob o argumento de ilegitimidade da autora para postular na causa, em face da revogação do Decreto Estadual n.1703, de 21/07/2005, pelo Decreto Estadual n. 913, de 16/04/2008, e assim teria tornado nulo o negócio jurídico de compra e venda da área celebrado entre a CDI e CVRD, e ainda que a ação possessória é fundamentada unicamente no direito de propriedade sobre o imóvel, e que a autora não comprovou nos autos que o imóvel encontra-se registrado no cartório de registro imobiliário.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de extinção da causa, por entender que a autora carece do direito de ação, por faltar-lhe legitimidade para a causa.

Entendo insubsistente e incabível o pedido de extinção do processo sem exame do mérito, haja vista que
restou comprovada a legitimidade da autora para demandar na causa, bem como liminarmente foi deferida a proteção possessória, mediante as provas documentais juntadas com a inicial e corroboradas pela prévia inspeção judicial no local do imóvel, realizada pelo Juiz da Vara Agrária.

O direito de posse da autora sobre o imóvel, como já exaustivamente exposto nos fundamentos da decisão liminar, foi reconhecido inicialmente tendo em vista o Decreto Estadual n.1703, de 21/07/2005, onde o Governo do Estado, visando incentivar a implantação de projetos industriais de relevante interesse socioeconômico para nossa Região, resolveu destinar uma área de terras devolutas pertencentes ao patrimônio fundiário do Estado do Pará, correspondente a 1.937,42 hectares, localizada no Município de Barcarena, para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará -CDI , dando-lhe plenos poderes para contratação de empresas privadas interessadas na implantação dos referidos projetos, conforme dispõe o art. 1º do supracitado Decreto.

Posteriormente, a CDI, a autora (CVRD) e o ITERPA, celebraram convênio de cooperação técnica de trabalho no imóvel objeto da lide, objetivando viabilizar o cumprimento do supracitado Decreto e adotaram CONJUNTAMENTE medidas técnicas eficazes para identificação e levantamento da área do imóvel, a fim de apurar o que denominou laconicamente de situações jurídicas constituídas, porventura incidentes na gleba do imóvel, conforme menciona no art. 2º do Decreto, visando garantir eventuais indenizações sobre possíveis benfeitorias de terceiros, porventura existentes na área a serem apuradas pelo ITERPA, para futura emissão do Título Definitivo de doação do imóvel à CDI (art. 3º do Decreto n. 1703).

Equivocam-se os réus, portanto, quanto a ilegitimidade da autora para a causa, pois o direito possessório reconhecido liminarmente à autora pela decisão liminar, sobre a fração da área correspondente a 584 hectares do SETOR I, baseou-se não apenas no Decreto n. 1703, mas também no instrumento particular de cessão de direitos possessórios e de compra e venda de benfeitorias firmado entre réus (moradores da comunidade Santa Rosa), a CDI (cessionária) e a CVDR (autora), bem como nas provas apuradas no laudo pericial e inspeção judicial, realizada na ação conexa de manutenção de posse em que os réus movem contra a CVRD, cujo pedido liminar lhes foi indeferido.

O Decreto Estadual 913, embora tendo revogado o Decreto 1703, não tem o condão de embasar a extinção do processo sem exame de mérito por ilegitimidade da parte autora, muito menos para revogar ou suspender a liminar possessória, haja vista que a decisão foi fundamentada e decidida dentro do princípio da função social da posse, em vista da destinação econômica que a autora dará ao imóvel, com a construção da refinaria de Alumina e que beneficiará a economia do Estado, gerando novos empregos, renda e progresso para nossa Região
.

Se ao contrário fosse, em caso de interpretação literal e aplicação retroativa dos efeitos da revogação do Decreto 1703, atingiria todos os direitos e obrigações dele resultante, não só para a autora CVRD, mas também para o ITERPA, para a CDI, e para os próprios réus, os quais não mais teriam o direito de pleitear em juízo em ação própria a eventuais indenizações pelas possíveis benfeitorias edificadas no imóvel objeto da lide, pois tal direito teria sido originário e recepcionado no Decreto 1703, que está revogado, em tese.

O Decreto Estadual n. 913, apenas ratificou a incorporação do imóvel ao patrimônio da CDI, para fins exclusivos de matrícula no cartório de registro imobiliário, e não para atingir e revogar atos e negócios jurídicos anteriores, nem direitos e encargos gerados à CVRD, à CDI e ao ITERPA e aos próprios réus.

Portanto, entendo que o Decreto 913, datado de 16/04/2008, não revogou o convênio celebrado entre a CVRD, Iterpa e a CDI, e nem eximiu a CVRD de cumprir as suas clausulas, pois se assim fosse, tanto o Iterpa e a CVRD estariam isentos de eventual obrigação de indenizar os réus peticionantes, numa eventual ação de indenização por eles promovida,
portanto, logo não podem fundamentar seu direito no Decreto 913, que está revogado, pois assim incorreriam em litigância de má-fé, nos termos do art.17, inciso I do CPC, podendo responder por perdas e danos, conforme disposto no art. 18 do CPC.

A revogação do Decreto n. 1703, pura e sim, não afastou a legitimidade e nem o direito adquirido de proteção da posse à autora sobre o imóvel, tanto que nem o ITERPA e nem o Estado do Pará ingressaram na lide como litisconsorte, assistente ou opoente, ou ajuizaram ação reivindicatória de domínio ou de nulidade e cancelamento de matricula e registro, até a presente data, o que se deduz que não há, a princípio, interesse direto do Estado em retomar a posse ou a propriedade da área, cuja propriedade e posse direta foi transferida a autora CVRD através da CDI, mediante escritura de compra e venda, realizada em 25/06/2008, às fls.505/509 e certidão do registro imobiliário de fls. 510, mesmo após a publicação do Decreto Estadual n. 913, datado de 16/04/2008.

Além do mais, não se pode desconsiderar que o Decreto n. 1703, de 21 de julho de 2005, embora revogado GEROU EFEITOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES no ordenamento jurídico, para a CDI, ITERPA, CVRD E PARA OS RÉUS, até a data de sua revogação através do Decreto n. 913, editado e publicado em 16/04/2008.Assim todos os negócios e atos jurídicos perfeitos realizados e os direitos adquiridos no período de 21/07/2005 a 16/04/2008 são válidos, enquanto não eivados de nulidade (art. 2º da LICC).

Aplicam-se analogicamente ao caso, as disposições e os princípios gerais do direito previstos na Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942)

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Direito Fundamental previsto no Art. 5º inciso XXXVI da Constituição Federal)

§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§2º Consideram-se adquiridos assim os direito que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Por essa premissa, o instrumento particular de promessa de compra e venda e o termo de cooperação técnica celebrados entre a CDI e a CVRD, firmados em 02/01/ 2006, produziram efeitos e geraram direitos e obrigações para a CVRD e CDI, e por isso o Decreto n. 913, datado de 16/04/2008, não pode retroagir seus efeitos para alcançá-los e anulá-los, por se tratarem de negócios jurídicos perfeitos, válidos e eficazes no mundo jurídico, uma vez que consumados ao tempo da vigência do Decreto Estadual n.1703, publicado em 21/07/2005.

Diante da prova documental, pericial juntada aos autos e pelas provas produzidas em inspeção judicial realizada por este Juiz nos autos da ação de manutenção de posse movida contra a CVRD, cuja liminar foi indeferida, verificou-se que a autora adquiriu a posse direta da área mediante contrato de promessa de compra e venda e termo de cooperação técnica celebrado com o CDI (órgão Público Estadual) e ITERPA, juntado as fls. 43 a 62 dos autos da ação de manutenção de posse (processo n.2008.1.000580-8), e em cumprimento as cláusulas contratuais, iria iniciar as obras no imóvel para construção de uma refinaria de alumina, e assim dar uma destinação adequada , racional e produtiva ao imóvel, e cumprir a sua função social, nos termos da Constituição e da Legislação Agrária ordinária.

Entretanto, restou provado nos autos, da ação de interdito e na ação conexa de manutenção de posse, que os réus não residem no imóvel e não desenvolvem cultura efetiva, mas ocupam eventualmente a área e ameaçam de invadi-la e atear fogo na mata, impondo resistência, impedindo a entrada e a permanência dos funcionários da autora e dos maquinários para inicio de realização das obras, conforme prova a certidão do oficial de justiça de fls.366 e nos boletins de ocorrência policial juntados as fls. 511 /515.

A conduta dos réus na área gera prejuízos de ordem financeira para a autora, sob a justificativa que não teriam sido contemplados pela indenização supostamente devida pela CVRD, por eventuais benfeitorias agrícolas, que sequer foram identificadas, seja durante a inspeção judicial ou no laudo pericial de vistoria técnica.

A contrário sensu, foram encontradas no imóvel apenas algumas poucas casas e barracos dentro da mata virgem, em péssimo estado de conservação e total abandono, sem a mínima condição de moradia, como se nunca alguém algum dia tivesse morado ali.

Ainda que tivessem sido encontradas benfeitorias no local, edificadas pelos réus ou que fosse justa e devida a indenização a ser paga pela CVRD, não haveria respaldo jurídico para extinção do processo sem exame do mérito e nem óbice para o cumprimento da liminar de interdito proibitório, posto que a matéria suscitada pelos réus pela sua natureza jurídica e complexidade deve ser discutida em ação autônoma, com ritos próprios, a fim de evitar um tumulto processual indesejável e uma procrastinação desnecessária ao andamento do feito.

Por tudo exposto, por estes fundamentos de fato e de direito e pelos já expostos na decisão liminar de fls., cuja efeito suspensivo foi negado em 2º grau por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento interporto pelos réus, conforme decisão da 3ª Câmara Cível Isolada as fls.413/414, sendo convertido em Agravo retido, INDEFIRO O PEDIDO DOS RÉUS de fls.458462, e MANTENHO A DECISÃO LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM FAVOR DA AUTORA, em seu inteiro teor”
(destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

(
Parecer
apresentado pela
Procuradoria do Estado
em 29/06/2016 – Pje ID nº 1.586.121
): “
ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria Geral, neste ato representado pelo Procurador que esta subscreve vem, respeitosamente, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO ajuizado por COMPANHIA VALE DO RIO DOCE contra JOANA FONSECA DE CARVALHO E OUTROS, feito em tramite por este MM. JUlZ0, em atendimento ao ofício 198/2016 bem como, no Princípio da Colaboração Processual consagrado no atual Código de Processo Civil, VEM com o devido respeito e acatamento prestar as informações solicitadas por este MM. JUIZO:

No tocante ao processo de arrecadação o ITERPA é quem realiza as arrecadações e matrículas de áreas do Estado, e sugere-se que seja expedido ofício e aquela autarquia para prestar as informações desejadas V. Exa., porém, vale ressaltar que a área do patrimônio da CDI, foi arrecada e matriculada em nome da COMPANHIA pelo ITERPA de acordo com a PORTARIA de Arrecadação 160/2008.

No tocante a toda documentação envolvendo a negociação entre a CDI e a Companhia Vale do Rio Doce S/A, a mesma já foi juntada aos autos judiciais e foram encaminhadas a esta Procuradoria no ofício 198/2016 (fls. 16/22).

A CDI-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL O PARÁ, celebrou instrumento particular de promessa de compra e venda de área no exercício de 2006 e este instrumento estava limitado a área de 584 hectares.

No Decreto 913, de 16.04.2008 foi incorporado área de 1.937,4246 hectares ao patrimônio da empresa CDI, e foi devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do 1° oficio da Comarca de Barcarena, sob o número 617, do Livro 2B folhas 132.
Exa. parte desta área foi comercializada com a Companhia VALE, nos seguintes termos:
1º área do terreno (efetiva) 5.801.765 metros quadrados;

2º Preço pactuado em Janeiro/2006: 5.801.765x R$-1,0019 o que totaliza R$5.812.788,35 (cinco milhões, oitocentos e doze mil setecentos e oitenta e oito reais, e trinta e cinco centavos;
3° Despesas da VALE: antecipação de 10% R$-585.110,00 e indenizações no valor de R$-1.162.557,67

4° Saldo recebido pela CDI em 09.06.2008: R$ 4.065.120,68 (quatro milhões e sessenta e cinco mil, e cento e vinte reais, e sessenta e oito centavos)Foram indenizadas 90 famílias e cinco empresas cuja a
relação segue anexo a esta petição.

É relevante informar a este MM. JUIZO que a empresa VALE desembolsou R$4.257.709,25 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete e mil setecentos e nove reais, e vinte e cinco centavos), porém, só foi abatido do valor da compra R$ 1.162.557,67 pois, ficou acertado que tal abatimento ficaria limitado a 20% do valor do contrato.

Segue o inteiro teor do Decreto 1703, de 21.07.2005 em que pese o mesmo já tenha sido colecionado aos autos.
O DECRETO 913, 16.04.2008 revogou o Decreto 1703/2005, ambos foram assinados e publicados dentro da discricionariedade conferida ao Chefe do Executivo, e o mesmo foi publicado quando a área já estava matriculada em nome do Estado, porém, faltava o registro do imóvel em nome da COMPANHIA.

O DECRETO POSTERIOR declara e reconhece a incorporação do patrimônio estadual ao acervo da CDI, órgão da administração pública indireta, e hoje qualquer convênio a nível federal onde irá ocorrer o repasse de verbas federais, se faz necessário que o imóvel esteja matriculado e registrado no Cartório competente, sob pena de perda de eventual valor.
O instrumento de compra e venda da área da CDI, obedeceu os tramites legais, e as contas do GOVERNO ESTADUAL daquele exercício foram devidamente aprovada pela Corte de Contas daquele exercício.

Os requeridos em audiência pediram indenização pela terra nua, este pleito é totalmente incabível, pois, a terra nua pertencia ao ESTADO, e se houvesse indenização neste tocante caberia ao Estado e não os interessados, e como dito ao norte, houveram as devidas indenizações das benfeitorias.

O ESTADO DO PARA não é parte neste processo, porém, pede que seja intimado da próxima audiência para fins de esclarecimentos que sejam necessários”
(destaquei).

Destarte, como se nota, ao lado de não se encontrar demonstrada, de modo peremptório, a ilegalidade na transação do imóvel efetuada,
foge do escopo desta ação eventuais discussões aprofundadas acerca da nulidade de decreto estadual que transferiu uma parcela de suas terras públicas para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará, bem como, relacionadas à eventuais indenizações pagas a menor, razão pela qual merece permanecer irretocável a sentença recorrida.

Reforçando o exposto, colaciono,
exempli gratia,
o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 DO CPC. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO COMPROVADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. I-
A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC. II- Assim, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa. III- In casu, tendo a parte autora comprovado posse legitima e a ameaça de turbação, impõe-se o provimento do apelo para determinar a requerida que se abstenha de praticar atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
V- Outrossim, acolhida a tese recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a recorrida no pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, § 3º do CPC, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”.
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01924982920188090051 Goiânia, Relator: Des(a). Reinaldo Alves Ferreira, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2021 - grifei).

Assim,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 26/09/2022